Tribunal: TJMT
Processo: 1022907-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1022907-37.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1036982-55.2021.8.11.0041- ser-lhe redistribuído por decisão do JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.
Narra a Suscitante que a pretensão do autor não se encontra prevista na competência da jurisdição desta Justiça Especializada da Infância e Juventude, já que a criança não se encontra em situação de risco ou vulnerabilidade.
Assevera que a situação no presente caso não se caracteriza como de risco ou vulnerabilidade a envolver a criança de que trata o art. 148, parágrafo único, c/c art. 98 da Lei no 8.069/90.
Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.
A decisão do juízo suscitado JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ constou que diante da recusa da instituição de ensino, que justificou já disponibilizar em seu quadro de funcionários um profissional para atendimento aos alunos especiais em sala de aula, sendo um acompanhante para cada um aluno especial, o autor ajuizou esta ação de obrigação de fazer, onde objetiva compelir a ré à autorizar a inserção e permanência do Acompanhante Terapêutico integrante da equipe multiprofissional da Clínica Mundo Azul. Verifica-se, portanto, que o caso ora apresentado diz respeito à infante que alega necessitar de acompanhamento especializado para melhor desenvolvimento de sua saúde e interação social, fato este que atrai a competência do Juízo da Infância e Juventude, nos termos do disposto no artigo 98, inciso I, c/c artigo 148, inciso IV, da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 202, §2.o, do RITJMT, a competência para conhecer, processar julgar o conflito é das Câmaras Reunidas deste Sodalício, mediante distribuição a um relator.
O art. 66, II, parágrafo único, do NCPC estabelece que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, devendo o juiz que não acolher a competência declinada suscitar o conflito, desde que não a atribua a outro juízo.
Não basta a mera declaração de incompetência, sendo necessário ainda que exista recíproca atribuição de competência. E é isso que se vê a teor da decisão.
Ademais, foi observada a formalidade do art. 953, I, parágrafo único, do NCPC.
A suspensão do feito é decorrência natural do conflito negativo de competência, o que não exime o relator de designar um dos juízes em conflito para conhecer e resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, com fundamento no art. 955 do NCPC c/c art. 205 do RITJMT.
Com efeito, da análise verifico que ambos os juízes que se dizem incompetentes tiveram conhecimento do feito, inclusive realizando atos processuais.
Assim, deve a competência ser apurada, pelo que designo o JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na referida ação.
Nos termos do art. 954, parágrafo único do NCPC c/c art. 204 do RITJMT, solicitem-se informações ao suscitado, fixando o prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e, na forma no art. 956 do NCPC c/c art. 206 do RITJMT, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça o necessário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora